Tribunal: STF
Processo: Ext 1599
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL MANTIDA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE.



    1. A permanência do extraditando no Sistema Prisional Federal decorreu de determinação não apenas do Supremo como também do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, manteve tanto a condenação como a custódia em estabelecimento de segurança máxima, no que evidente a presença de contemporaneidade em relação aos motivos ensejadores da constrição de liberdade.



    2. O extraditando tem elevado grau de periculosidade, além de potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual, visto que foi responsável, junto ao filho, pelo envio ao exterior de centenas de quilogramas de cocaína.



    3. Não prospera a alegação de reformatio in pejus decorrente da reconsideração de pronunciamento anterior, com a manutenção da prisão do agravado no Sistema Penitenciário Federal até o cumprimento da extradição executória.



    4. O Estado requerente, interessado na entrega do extraditando, encaminhou Nota Verbal em que alerta para a existência de erro de interpretação da Nota anterior, informando que a prescrição diz respeito a apenas uma das duas medidas restritivas de liberdade em que se fundamentou o pedido de extradição já deferido pelo Supremo.



    5. Permanecendo válida “a Ordem de Execução n. 780/2007 SIEP, emitida pela Procuradoria Geral da República junto à Corte de Apelação de Turim, para o cumprimento da pena remanescente de 13 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão pelos crimes de tráfico de entorpecentes, praticados entre os anos de 1995 e 1997”, e havendo o Ministério Público Federal postulado a reconsideração da decisão anterior em vista do interesse do Estado requerente na entrega do extraditando, nada há a prover.



    6. Agravo interno do qual se conhece, mas a que se nega provimento, mantida a prisão do extraditando no Sistema Penitenciário Federal até a sua entrega definitiva ao Estado requerente.